Tribunal: TJMT
Processo: 1010900-52.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010900-52.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (AGRAVANTE), Gerência de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário (AGRAVADO), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. ICMS-SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ART. 19, I, DO ANEXO VIII, DO RICMS/MT/89.

BENEFÍCIO FACULTATIVO. NECESSIDADE DE CREDENCIAMAENTO À EPOCA.

EMPRESA NÃO CREDENCIADA.

LANÇAMENTO DO DIFERENCIAL DO ICMS. ILEGALIDADE. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

Não se vislumbra a ilegalidade no lançamento do crédito tributário, quando a norma que tutelava a redução da base de cálculo do ICMS [inciso I do art. 19 do Anexo VIII do RICMS/89] previa a necessidade de credenciamento para fazer jus ao benefício fiscal, e a empresa não era

optante do benefício na data do fato gerador da obrigação tributária.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública nos autos do Mandado de Segurança n.o 1028018-15.2017.8.11.0041, que
indeferiu
a liminar pleiteada em que se almejava a suspensão da cobrança do Documento de Arrecadação - DAR no 999/02788.324-41.

Nas razões recursais, relata que foi lavrado o DAR n. 999/02788.324-41, exigindo a importância de R$ 2.271,51 [dois mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos], decorrente de diferença da redução de base de cálculo do imposto estadual ICMS-ST.

Informa que apresentou impugnação administrativa em que demonstra que a legislação pela qual foi penalizada havia sido revogada pelo Decreto n. 860/11, que desobriga o contribuinte do credenciamento para o recebimento do benefício fiscal e, a par disso, pleiteou a observância ao art. 106 do CTN que disciplina a retroatividade benigna, o que foi negado pelo agente fazendário, e motivou a impetração de mandado de segurança, cuja liminar, do mesmo modo, foi indeferida.

Diz que a decisão
a quo
deve ser reformada porque contrária à legislação e a jurisprudência dos Tribunais Superiores que admitem a retroatividade benigna em casos de redução de base de cálculo.

Sustenta que a exigência do credenciamento [obrigação acessória] para a utilização de base de cálculo foi revogada, de modo que a nova regra terá efeitos retroativos, permitindo que a isenção deixe de ser condicionada ao cumprimento da obrigação.

A par disso, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da cobrança dos débitos tributários referidos.

A antecipação da pretensão recursal foi indeferida no ID n. 1272191.

Contraminuta coligida no ID n. 1576258, sustentando a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em virtude da inexistência de depósito do montante integral. Defende, outrossim, a legalidade do lançamento fiscal.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dra. Naume Denise Nunes Muller manifestou pelo desprovimento do agravo [Id n. 1602908].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado pela concessionária de veículos Saga Pantanal, visando a
suspensão da cobrança do Documento de Arrecadação - DAR no 999/02788.324-41, decorrente da diferença da redução de base de cálculo do imposto estadual ICMS-ST.

Ao que consta dos autos originário, foi instaurado processo fiscal em desfavor da empresa-agravante, com a lavratura do mencionado Documento de Arrecadação, exigindo o recolhimento da importância de R$ 2.271,51 referente ao diferencial do ICMS Substituição Tributária.

A autuação ocorreu porque na data da operação a contribuinte não estava credenciada para a fruição do benefício fiscal de redução de base de cálculo previsto no inciso I do art. 19 do Anexo VIII do RICMS/89 [vigente à época do fato gerador], que assim previa:

Art. 19
A base de cálculo do ICMS nas operações internas e de importação com veículos automotores novos adiante indicados, tributadas pela alíquota prevista nas alíneas
a
,
b
ou
c
do inciso I do artigo 49 das disposições permanentes, corresponderá a 70,59% (setenta inteiros e cinqüenta e nove centésimos por cento) do valor da respectiva operação:
(cf. art. 2o da Lei n° 7.925/2003 – efeitos a partir de 17 de maio de 2010)

I – em relação aos veículos classificados nos códigos NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) abaixo discriminados:

[...]

Ressai da autuação, que para a fruição do aludido benefício era mister o atendimento das condições previstas nos §§ 2o a 5o do sobredito artigo, como estabelecia o § 6o,
in verbis
:

[...] verificado pela GCAD/SIOR o atendimento às condições previstas nos §§ 2o a 5o deste artigo, o titular da SIOR providenciará o credenciamento do interessado como contribuinte substituído e beneficiário da redução da base de cálculo de que trata o caput, pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data de deferimento do pedido
.

Dai é que, segundo o Fisco Estadual, na
data da operação, por não estar a empresa, ora agravante,

credenciada para a fruição do benefício fiscal de redução de base de cálculo, previsto no inciso I do art. 19 do Anexo VIII do RICMS-MT de 89,

notadamente porque não observou a condição prevista no inciso III, alínea ‘a’ do art. 19 do RICMS/89, que se tratava de um benefício facultativo, fora cobrado o diferencial do crédito tributário no valor de R$ 2.271,51 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos) correspondente ao ICMS Substituição Tributária, pela aquisição interestadual de mercadorias.

A propósito, transcrevo a redação da norma vigente naquele momento.

Art. 19.

A base de cálculo do ICMS nas operações internas e de importação com veículos automotores novos adiante indicados, tributadas pela alíquota prevista nas alíneas a, b ou c do inciso I do artigo 49 das disposições permanentes, corresponderá a 70,59% (setenta inteiros e cinqüenta e nove centésimos por cento) do valor da respectiva operação:

[...]

§2o Em relação aos veículos arrolados nos incisos I e II do caput deste artigo,
o beneficio da redução de base de cálculo
é faculdade
do contribuinte substituído, mediante a observância das seguintes condições
:

[...]

III – comunicação prévia a Secretaria de Fazenda, por sua Gerencia de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas – GCAD/SIOR, da opção pelo benefício, mediante apresentação dos seguintes documentos:

a)
Requerimento de credenciamento como substituído e beneficiário da redução de base de cálculo de que trata o caput, relacionando a marca e modelos dos veículos que comercializa bem como informando a identificação dos respectivos fornecedores
;

A contribuinte, ora agravante, defende que com a publicação do Decreto n. 860 de 30.11.11, que revogou os §§2o a 21 do art. 19 do RICMS/89, a exigência do credenciamento para obtenção do benefício não mais subsiste, e por tal motivo, invoca o art. 106, II, do CTN, que trata da retroatividade benigna, que assim dispõe:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso,
quando seja expressamente interpretativa
, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática
.

Como se observa, a lei tributária
versa sobre a possibilidade de aplicação da retroatividade benigna sobre ato/fato pretérito quanto tratar-se de aplicação de penalidade (alínea ‘c’), inocorrência de infração (alínea ‘a’) e ausência de pagamento de tributo (alínea ‘b’).

Deveras, ao que se afigura, o caso em análise não se refere a ato que, antes era contrário à ordem jurídica, e deixou de sê-lo, em razão de lei superveniente, nem à possibilidade de aplicação da lei mais benéfica quando cominar penalidade menos severa do que a prevista pela lei anter
ior, vigente à época da prática do fato, e sim de
não cumprimento da obrigação acessória para obter benefício fiscal
que
não está contemplado pela norma tributária.

Outrossim, pelo que se verifica do demonstrativo do DAR impugnado [ID n. 1198193], o crédito tributário é atinente a fato gerador relativo ao período de referência 12/2009, ou seja, quando a norma que tutelava a redução da base de cálculo do ICMS [inciso I do art. 19 do Anexo VIII do RICMS/89] previa a necessidade de credenciamento para fazer jus ao benefício fiscal,

e a agravante se habilitou mediante credenciamento à utilização da base a partir de 29.06.10,

de modo que antes dessa data não era optante pela redução da base de cálculo, por isso não faz jus à benesse,

cuja sujeição ao regime, repisa-se,

era facultativo.

Logo, não há como retroagir a tal período.

Assim, forte nesses argumentos
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019